Tribunal: TJDFT
Processo: 0729008-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729008-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIONE SCHWAB RECORRIDO: ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. NECESSÁRIO EXPLANTE DA PRÓTESE DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA OU DE TERCEIROS. PRODUTO DANIFICADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em verificar se: a) ocorreu o alegado cerceamento de defesa em desfavor da sociedade empresária apelante, bem como examinar se a ré deve ser considerada parte passiva ilegítima; b) a ré deve ser responsabilizada pelo dano noticiado pela autora, com a subsequente condenação ao pagamento de indenização de danos materiais e compensação dos danos morais que a demandante alega haver experimentado. 2. É incontroverso que a autora adquiriu a prótese de silicone da marca Natrelle Allergan, modelo N-TSX 255, registrada na Anvisa em nome da sociedade empresária Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. 2.1 A sociedade empresária apelante é a única sócia da pessoa jurídica acima mencionada de acordo com os termos do respectivo contrato social. 2.2 Convém ressaltar, também, que, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da sociedade empresária recorrente, consta que o nome fantasia da sociedade empresária Abbvie Farmacêutica Ltda é Allergan Aesthetic. 2.3. A ré é parte legítima para compor o polo passivo da demanda. 3. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 3.1 Não existe ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ter o Juízo singular ter considerado suficientes as provas já existentes e julgado antecipadamente a demanda. 4. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. 5.1 A regra prevista no § 3o, inc. II, do aludido artigo, determina o afastamento da responsabilidade objetiva do fornecedor nas hipóteses de fato atribuído a terceiro ou ao próprio consumidor. 6. No caso em deslinde é incontroversa a ocorrência, durante o período de garantia, da ruptura da prótese de silicone fornecida pela sociedade empresária apelante e implantada na mama esquerda da autora. 7. Os documentos trazidos a exame evidenciam que o rompimento da referida prótese ocorreu de modo prematuro, na fluência do prazo de garantia, sem que a autora ou o profissional médico responsável pela promoção da cirurgia tenham contribuído para a ocorrência do dano constatado. 7.1 A condenação imposta à sociedade empresária ré, ao custeio do valor concernente à cirurgia de explante e substituição do implante rompido no montante constante no orçamento juntado pela autora, deve ser mantida. 8. No que concerne aos danos morais, convém destacar que a obrigação de indenizar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 8.1 Além disso não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 9. No caso, a despeito da reconhecida frustração e preocupação da autora ao tomar consciência do dano ocorrido, a situação não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, pois o mencionado rompimento foi constatado por meio do exame de ressonância magnética procedido no dia 1o de julho de 2023 e, prontamente, aos 14 de julho do mesmo ano, a autora foi submetida a nova cirurgia para substituição do implante danificado. 9.1 Ademais, não foram relatados danos à saúde da apelante. 10. Questões preliminares rejeitadas. 11. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, caput, e 944, caput, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 8o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que, ao contrário do entendimento do órgão colegiado, restaram configurados danos morais indenizáveis no caso em exame, acrescentando que a simples existência de risco à saúde do consumidor por fato do produto pode ensejar danos morais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ERNESTO TZIRULNIK, OAB/SP 69.034, AMANDA VISOTO DE MATOS, OAB/DF 57.447, e HELENA GASPAROVIC CHAGAS, OAB/SP 495.959. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome de seus patronos LUCIANA BRANDÃO, OAB/SP 314.371, ALEXANDRE EINSFELD, OAB/RJ 114.584, e PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO, OAB/SP 137.599. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 186, 927, caput, e 944, caput, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 8o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou o alegado dano moral com base nas seguintes assertivas: “no presente caso, a despeito da reconhecida frustração e preocupação da autora ao tomar consciência da ruptura ocorrida, a situação não ultrapassou o limite do mero aborrecimento pois o mencionado rompimento foi constatado por meio do exame de ressonância magnética procedido no dia 1o de julho de 2023 (Id. 55881366) e, prontamente, aos 14 de julho do mesmo ano, a autora foi submetida a nova cirurgia para substituição do implante danificado. Ademais não foram relatados danos à saúde da apelante, mas apenas de desconfortos estéticos que foram devidamente corrigidos com a nova cirurgia custeada pela sociedade empresária ré no montante pleiteado pela autora” (Id 60068899). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da recorrente, ERNESTO TZIRULNIK, OAB/SP 69.034, AMANDA VISOTO DE MATOS, OAB/DF 57.447, e HELENA GASPAROVIC CHAGAS, OAB/SP 495.959; e, exclusivamente, em nome de seus patronos da parte recorrida, LUCIANA BRANDÃO, OAB/SP 314.371, ALEXANDRE EINSFELD, OAB/RJ 114.584, e PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO, OAB/SP 137.599. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017